Tribunal: TJMT
Processo: 1000784-16.2023.8.11.0084
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000784-16.2023.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), EMERSON COSTA DOS SANTOS - CPF: 015.560.421-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA NÃO COMPROVADA. REQUISITO DO ART. 485, III, §1º, DO CPC.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa. O apelante sustenta que não houve inércia injustificada,
pois
a extinção se deu com base em erro processual relativo às intimações. Alega que, embora determinada a juntada de documentos obtidos via sistema
Infojud
em 30/06/2025, os arquivos não foram efetivamente anexados àquela época, sendo incluídos apenas em 21/08/2025, ocasião em que houve intimação exclusiva à parte autora, via domicílio eletrônico, sem comunicação aos advogados. Requer o reconhecimento da nulidade da intimação e o retorno dos autos para regular prosseguimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação válida dos advogados da parte autora impede o reconhecimento do abandono de causa como fundamento para a extinção do feito sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que determinou a intimação da parte autora, em 30/06/2025, mencionou a juntada de documentos do sistema
Infojud
, os quais não haviam sido anexados aos autos naquela oportunidade, inviabilizando qualquer manifestação útil da parte.

A efetiva juntada dos documentos ocorreu apenas em 21/08/2025, sendo a intimação realizada exclusivamente à parte autora por meio do domicílio eletrônico da cooperativa, sem qualquer comunicação aos advogados legalmente constituídos, contrariando o disposto no art. 272, §2º, do CPC.

A ausência de intimação válida do patrono da parte constitui nulidade processual, impedindo a caracterização do abandono de causa e comprometendo os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção do feito por abandono da causa exige a prévia intimação válida do advogado da parte autora para a prática do ato processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, III e §1º; 272, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, 1007173-78.2025.8.11.0041,
Rubens de Oliveira Santos Filho,
Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 30/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial
que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com amparo no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

O
apelante aduz que

a ação foi extinta por suposta inércia, após decisão que determinava providências, as quais não teriam sido cumpridas
.

Relata que
não houve inércia injustificada, pois a extinção se deu com base em erro processual na condução das intimações por parte do juízo.

Diz
que

em 30/06/2025 (Id. 199114462), o juízo proferiu decisão informando que anexaria aos autos os resultados de pesquisas do sistema
Infojud
, mas nenhum documento foi efetivamente juntado naquela ocasião
.

Argumenta que
não havia qualquer providência a ser adotada pela parte autora naquele momento, pois não existiam documentos disponíveis para manifestação, e por isso não se pode imputar inércia injustificada
.

Menciona que
somente em 21/08/2025 (Id. 205024069), os documentos
Infojud
foram efetivamente anexados, mas a intimação foi feita exclusivamente à parte autora, via domicílio eletrônico da cooperativa, sem que os advogados constituídos fossem cientificados
.

Afirma que
a comunicação jamais chegou ao conhecimento dos advogados, que não foram intimados pelo Diário da Justiça ou pelo painel eletrônico do sistema
.

Sustenta que
com isso, a parte autora não teve oportunidade de manifestação sobre os documentos e não poderia, portanto, ser considerada omissa.

Cita que
segundo jurisprudência consolidada do STJ, a ausência de intimação válida do advogado impede o reconhecimento de abandono ou desídia, pois qualquer penalidade processual exige comunicação regular ao patrono da parte
.

Informa que
a sentença de extinção foi proferida com base em ato processual inválido, comprometendo o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Pede a reforma da sentença
com reabertura do prazo para manifestação da parte autora sobre os documentos juntados em 21
/08/
2025
.

Sem contrarrazões, por ausência de
angularização
processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A extinção da Ação por abandono ocorre quando o autor deixa de realizar, por mais de trinta dias, os atos e diligências que lhe competem, contados a partir da intimação dirigida ao seu advogado.

Decorrido esse prazo, a parte autora deve ser intimada pessoalmente para impulsionar o feito em até cinco dias, sob pena da aplicação do art. 485, §1º, III do CPC, que assim dispõe:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

No caso ora em análise,

em 30/06/2025 foi proferida decisão que mencionava a juntada de documentos oriundos do sistema INFOJUD, determinando a intimação da parte
autora
para ciência. Ocorre que, naquele momento, os referidos documentos não foram efetivamente disponibilizados no processo, impossibilitando qualquer manifestação útil
(Id
333374401
).

Posteriormente, em 21/08/2025, o juízo percebeu o equívoco e finalmente anexou aos autos os documentos do INFOJUD. Todavia, ao fazê-lo, determinou a intimação exclusivamente à parte autora por meio do domicílio eletrônico da cooperativa, sem que houvesse a devida intimação dos advogados regularmente constituídos
(Id
333374402
)
.

Tal procedimento contraria frontalmente o disposto no art
.
272 do Código de Processo Civil, que estabelece:

“
Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

§ 1º Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados
”.

Desse modo
, a intimação direcionada exclusivamente à parte, sem a devida comunicação aos advogados constituídos, compromete a validade do ato e, por consequência, da própria sentença que nele se fundamentou.

Assim,
a extinção nos termos do art. 485, III, do CPC revela-se inadequada, pois não ficou comprovada a inércia necessária para a configuração do abandono da causa.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA NÃO COMPROVADA. REQUISITO DO ART. 485, III, §1º, DO CPC.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação de sentença que extinguiu a Ação nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se a extinção da lide com amparo no art. 485, III, do CPC foi adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O abandono da causa, para fins de extinção da demanda, está previsto no art. 485, III, do CPC e ocorre quando o autor deixa de realizar por mais de trinta dias os atos e diligências que lhe incumbem, contados a partir da intimação específica para promover o andamento do feito.

Esse prazo de trinta dias de inércia tem início somente após a intimação válida para o impulso processual (§1º do art. 485 do CPC).

A extinção com base nesse dispositivo foi equivocada, pois não ficou demonstrada a omissão do autor no prazo legal, necessária para caracterizar o abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Extingue-se o processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, quando o autor deixa de praticar por mais de trinta dias os atos
e diligências que lhe competem
”.
(TJMT, N.U 1007173-78.2025.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 30/07/2025).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026